Tribunal: TJDFT
Processo: 0007884-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. ART. 120, § 4o, DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

I – Da leitura do art. 118 e seguintes do CPP, depreende-se que as coisas apreendidas que não mais interessarem ao processo poderão ser restituídas pelo Juízo Criminal, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante

II – Existindo dúvida sobre a propriedade do bem, tem aplicabilidade o art. 120, § 4o, do CPP, devendo a questão ser encaminhada ao Juízo Cível, onde as partes terão amplo acesso à instrução probatória, incompatível com a esfera criminal.

III – Recurso conhecido e não provido.